Tribunal: TJMT
Processo: 1046589-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046589-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DANIEL ALVARES DIAS - CPF: 107.981.021-87 (APELADO), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS -
COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e Indenização Por Danos Morais julgou
extinto o feito, em razão dos pedidos de alteração do cadastro imobiliário e cancelamento dos débitos, na forma do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, e PARCIALMENTE procedente o pedido para
CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).

Aduz que, ainda que reconhecido o erro perpetrado pela administração tributária do Município, este se deu em decorrência das informações equivocadas apresentadas pela empresa concremax.

Assevera que retificou o equívoco cometido e retirou o nome do Sr. DANIL do cadastro fiscal relativo ao imóvel em questão.

Aduz que, não há que se falar de dano extrapatrimonial indenizável, porquanto a restrição de protesto realizada não atingiu a esfera íntima do autor, a ensejar a indenização reclamada.

Assevera que, o valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indexação fere os princípios da razoabilidade a e proporcionalidade postulando pela sua redução ao patamar de até R$ 3.000,00 (três mil reais), no máximo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a indenização e, alternativamente, pela sua redução.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e Indenização Por Danos Morais julgou
extinto o feito, em razão dos pedidos de alteração do cadastro imobiliário e cancelamento dos débitos, na forma do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, e PARCIALMENTE procedente o pedido para
CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).

Insurge-se contra a indenização arbitrada a favor do Apelado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulando, alternativamente, pela sua redução ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória proposta por DANIEL ALVARES DIAS, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com o escopo de anular os lançamentos tributários afetos ao Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU realizados em seu nome, no que tange a inscrição imobiliária de no 04.1.14.023.0070.171. Postula, também, a retificação do cadastro imobiliário municipal, a fim de que seu nome seja retirado da inscrição imobiliária em dedilha, bem como a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, relata o autor não ser proprietário do imóvel registrado sob a inscrição em comento e, consequentemente, não figurar como sujeito passivo da exação. Contudo, a municipalidade realizou os lançamentos tributários em seu nome, exigiu o pagamento dos débitos e inscreveu seu nome na dívida ativa, com o subsequente ajuizamento de execuções fiscais em seu desfavor (Id. 199935857).

Isso porque, conforme os documentos acostados o Município Requerido procedeu ao Protesto indevido, no valor de mais de quinhentos mil reais, referente ao imóvel 04.1.14.023,0070.171, Matrícula n. o 64.780, donde se originam as dívidas tributárias – IPTU não quitadas, as quais, foram objeto de ação executiva em face do Sr. Daniel A. Dias.

Após, ao ser acionado administrativamente pelo apelado, o Município de Cuiabá efetuou a verificação da inscrição e a revisão do cadastro imobiliário e, por conseguinte, inativou a inscrição imobiliária 041140230070171, cancelou os créditos nela cadastrados e requereu a extinção das execuções fiscais correspondentes.

Verdadeiramente, o dano moral sofrido pelo apelado é indiscutível, e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

De fato, a responsabilidade civil do Estado, em sentido lato, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

E desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. A inscrição da dívida e sua execução fiscal indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar. Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0005638-20.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Julgado em 06/06/2017)

No caso, está demonstrado a reponsabilidade do Município pelo dano moral sofrido pelo autor consistente na cobrança e protesto do IPTU em nome de pessoa que jamais teve vínculo com imóvel, em razão da negligência e omissão da Administração em corrigir o erro por ela mesma assumido, que culminou no dano ora constatado.

Dessa forma, compete ao Ente Municipal responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos aos seus administrados, pelo que, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Quanto à insurgência acerca do montante arbitrado em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a situação vivenciada pelo apelado, acima narrada, penso que o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar equânime, não enriquecendo o apelado, tampouco a empobrecer o apelante, além de ter o caráter pedagógico necessário a evitar recidiva.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso Parcialmente Provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003288-54.2017.8.11.0003, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021)

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e fixo os honorários recursais em mais 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024